Tribunal: TJDFT
Processo: 0710989-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Órgão : 1a CÂMARA CÍVEL Classe : AR – AÇÃO RESCISÓRIA Processo Número : 0710989-57.2020.8.07.0000 AR Autores : FRANCISCA MARIA ROCHA SILVA Réus : RICARDO EUGENIO BARBOSA DE SOUZA PEDRO HENRIQUE SILVA BARBOSA MARCOS JOSÉ DE SOUZA Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Não há nos autos o depósito da quantia prevista no art. 968, II, do CPC e o comprovante do trânsito em julgado da sentença rescindenda. Intime-se a Autora para que deposite o valor previsto no art. 968, II, do CPC (5% do valor da causa), bem como apresente a certidão de trânsito em julgado da sentença que pretende rescindir, no prazo de cinco dias úteis, sob pena de indeferimento da petição inicial. Brasília,11 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora